Tribunal: TJES
Processo: 0001366-91.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001366-91.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIANS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS.
PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
. CONFISSÃO ESPONTÂNEA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que condenou o apelante pelos crimes de
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16, caput, da Lei 10.826/03) e
posse irregular de munições e acessórios
(art. 12 da Lei 10.826/03), na forma do art. 70 do CP, à pena de 3 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 20 dias-multa.

Consta na denúncia que, em 11 de junho de 2024, no bairro São Francisco, Serra/ES, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, foram encontrados na residência do acusado uma arma de fogo de uso restrito, munições, acessórios, dois rádios comunicadores e dois celulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão:

(i)
preliminarmente
, verificar se houve violação da cadeia de custódia apta a ensejar a nulidade da prova; e

(ii)
no mérito
, verificar se a condenação encontra respaldo na materialidade e autoria dos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

A quebra da cadeia de custódia da prova apenas gera nulidade quando demonstrado que o vestígio foi adulterado, o que não ocorreu no caso concreto. A arma de fogo foi apenas testada para constatação de eficiência antes do encaminhamento à perícia, sem qualquer indício de adulteração que comprometesse sua autenticidade. Precedente do STJ nesse sentido:
AgRg no HC n. 825.126/SP, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em 9/9/2024,
DJe de 11/9/2024.)
1

Ausentes elementos aptos a demonstrar adulteração da prova ou interferência indevida, não há nulidade a ser reconhecida.
Preliminar rejeitada.

Mérito

A materialidade
dos delitos previstos nos artigos 12 e 16, caput, da Lei 10.826/03, restou comprovada por meio de boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, laudo pericial, fotografias e demais documentos constantes dos autos.

A autoria
ficou demonstrada pelo flagrante do apelante tentando se desfazer da arma de fogo durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, bem como por sua confissão, que se mostrou coerente com os demais elementos probatórios.

Os depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência foram firmes e coesos, não havendo qualquer indício de que tenham agido com o intuito de incriminar pessoa inocente.

O crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03 é de
mera conduta e perigo abstrato
, não exigindo a ocorrência de resultado naturalístico, sendo suficiente a simples posse da arma para a configuração do delito.

IV. DISPOSITIVO

RECURSO DESPROVIDO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

________________

1
(...)1. Para demonstrar a quebra da cadeia de custódia é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados. O Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da Defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001366-91.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIANS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
WILLIANS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Criminal da Serra/ES (Id. 11339262), que julgou procedente a denúncia, o condenando pela prática dos crimes de
posse ilegal de arma de fogo, de uso restrito
(art. 16, caput, da Lei 10.826/03)

e

posse irregular de munições e acessórios
(art. 12 da Lei 10.826/03)
, na forma do art. 70 do CP,
à pena de 3 (três) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, a ser cumprido em regime aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que no dia 11 de junho de 2024, no bairro São Francisco, Serra/ES, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, no processo nº 50143315-62.2024.8.08.0048, foram encontrados na residência do acusado, uma arma de fogo de uso restrito, munição e acessórios, 2 rádios comunicadores e 2 celulares.

Há uma preliminar, que passo a apreciar.

A defesa sustenta, inicialmente, que a cadeia de custódia da prova foi violada, pois os policiais manipularam a arma antes da realização da perícia oficial, violando as regras do art. 158-A e seguintes do CPP.

No entanto, destaco que o STJ, já consolidou entendimento, de que a quebra da cadeia de custódia só gera nulidade, quando houver demonstração de que o vestígio foi adulterado, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, cito precedente: AgRg no HC n. 825.126/SP, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em 9/9/2024,
DJe de 11/9/2024.)
1

Além disso, verifico que a arma de fogo somente foi testada, para fins de constatação de eficiência, antes de ser encaminhada à perícia (Id. 11338961 - fls. 35), inexistindo indícios de adulteração que comprometa sua autenticidade, até porque, o laudo pericial confirmou que a arma era funcional e compatível com a descrita nos autos.

Nessa medida, ausentes elementos aptos a demonstrar que houve supressão ou adulteração da prova, ou ainda, interferência, de quem quer que seja, não há motivos para se reconhecer a existência de nulidade, razões pelas quais
REJEITO A PRELIMINAR.

Prossigo, para a análise
do mérito.

Quanto ao pleito de absolvição,
verifico que a materialidade

dos delitos previstos nos artigos 12 e art. 16, caput, da Lei 10.826/03
,
estão comprovadas pelo
boletim unificado
(fls. 17/20),
auto de apreensão
(fls. 33),
auto de constatação de eficiência de arma de fogo
(fls. 35),
cópia mandado de busca e apreensão
da 3ª Vara Criminal Privativa do Júri (fls. 37/40),
fotografias
(fls. 47/49),
boletim unificado do furto da arma de fogo
(fls.51/55),
consulta SINARM
(fls. 57/61),
formulário de cadeia de custódia
(fls. 53/54, 79/80 e 83/84) (todos Id. 11338961) e
laudo de exame de arma de fogo e material
(Id. 11339243).

Já a
autoria
restou incontestavelmente demonstrada posto que o apelante foi flagrado em sua residência tentando se desfazer de uma arma de fogo durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, bem como confessou a posse do armamento e munições durante interrogatório policial.

No caso, a confissão coincide com os elementos materiais e testemunhais, consolidando a robustez da condenação.

Destaco que a jurisprudência reconhece que, a confissão espontânea, corroborada por provas, tem grande valor probatório
2
.

Da mesma forma, em depoimento, os policiais civis
Alexandre Groberio De Oliveira e Marcel Kalle Gomes Silveira
(Id. 11339262), narraram de forma coerente e convergente, que o recorrente foi flagrado tentando dispensar um objeto (arma) e posteriormente foram encontradas arma, munição e acessórios em sua residência.

Não há elementos a indicar que os policiais almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos corroborados pelos outros elementos de prova.

Por fim,
registro que o crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03 é de
mera conduta,
pois não exige um resultado naturalístico, e de
perigo abstrato,
vez que o risco gerado ao bem jurídico tutelado pela norma (segurança pública e paz social) é presumido, razão pela qual, deve ser mantida a sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça (Id. 11829360),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

__________________________________

1
(...)1. Para demonstrar a quebra da cadeia de custódia é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados. O Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da Defesa.

2
(AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024.): (...) 11.3: A confissão judicial, em princípio, é, obviamente, lícita. Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do art. 197 do CPP.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15024671320238260537 São Bernardo do Campo, Relator.: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 25/02/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/02/2025): 1. A confissão do réu, corroborada por provas, justifica a condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.